Tribunal: TJMT
Processo: 1014132-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014132-33.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: - RAFAEL SOUSA FONSECA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes – Defensor Público, em favor de Rafael Sousa Fonseca, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n.o 0012050-44.2015.8.11.0004, em razão de decisão que decretou sua prisão preventiva. (Id. 97028474 – p. 34/36).
Inicialmente, sustenta o impetrante que a decisão combatida carece de fundamentação, estando ausentes os elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis do paciente, tendo em vista que a Defensoria demonstrou, por meio de documentação, que o paciente estabeleceu residência fixa, exerce atividade lícita e convive em ambiente familiar, tendo juntado comprovante de endereço atual e documento de comprovação do exercício de atividade lícita.
Por tais razões, entendem que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a decretação da custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, afirmando serem suficientes as medidas cautelares descritas no art. 319, do CPP.
Argumenta, ainda, a ausência de contemporaneidade entre a data da suposta conduta e a decretação da prisão preventiva, não se justificando tal medida, afirmando, para tanto, que “estamos diante de prisão decreta em processo onde se apura suposta prática de furto ocorrido no ano de 2015, portanto, o lapso processual ao processamento acarreta evidente mudança de endereço do paciente, entre outros percalços naturais da delonga ritual, e que não podem, obviamente, servir de fundamento à prisão por mudança de local de moradia. É dizer, a mudança de endereço não aponta, por si, o propósito deliberado de colocar em risco a aplicação à lei penal”.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do competente mandado de prisão, mediante substituição da prisão por medidas do art. 319, CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Por fim, nos termos da LC80/94 e LCE 146/03, requer intimação pessoal da decisão à Defensoria Pública atuante em segunda instância.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, cumpre destacar que o paciente fora denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 155, §4o, IV e 155, caput, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA.
Consta dos autos que no dia 20 de julho de 2015, por volta das 10h20min, na Rua Carajás, nas proximidades da Prefeitura, Centro, na Comarca de Barra do Bugres/MT, o paciente, juntamente com o menor G. R. B. S. (17 anos de idade – nascido aos 28/04/1998), agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy II, cor branca, pertencente à vítima Wagna Ribeiro dos Santos.
Na sequência, no dia 21 de julho de 2015, por volta das 16h00min, na Avenida Brasília, Bairro São João, na Comarca de Barra do Bugres/MT, o paciente subtraiu para si 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Core 2, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), pertencente à vítima Lavínia Gomes da Silva.
Conforme se verifica dos autos, o paciente, utilizando-se do mesmo modus operandi, em ambos os delitos, aproveitou-se que a vítima estava andando em via pública com o aparelho celular no bolso e se aproximou de forma sorrateira, subtraindo-lhe o celular e partindo em fuga com o objeto subtraído.
Por seu turno, o magistrado a quo, em 06.07.2021, após análise dos autos, optou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos (Id. 97028474 – p. 34/36), verbis:
“(...)Trata-se de ação penal movida em face de WELDO SOUSA ARAUJO e LUIZ CARLOS FERNANDES pela suposta prática do delito tipificado no art. 180 do CP e também em desfavor de RAFAEL SOUSA FONSECA quanto aos delitos dos artigos 155, §4o, IV e 155, caput, ambos do CP e 244-B, do ECA.
O parecer Ministerial retro é no sentido de nova decretação da prisão preventiva do réu, tendo em vista seu não comparecimento aos autos, considerando também sua fuga do distrito da culpa e considerável ficha de antecedentes criminais. Pugnou ainda pela suspensão do prazo prescricional e do feito.
Pois bem.
Determino o desmembramento do feito em relação ao réu RAFAEL SOUSA FONSECA, desde já suspendendo a nova ação penal e seu prazo prescricional.
Compulsando os autos verifico que o réu foi citado por edital e deixou transcorrer integralmente o prazo para apresentação de sua defesa nos autos.
Ainda, ressalta-se a considerável ficha de antecedentes criminais do implicado, que revela possuir conduta voltada à prática de ilícitos.
De igual modo, a forma como se deram os delitos, tendo o réu RAFAEL praticado os ilícitos na companhia de um adolescente e de forma continua, confessando suas condutas perante a Autoridade Policial.
Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade.
Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de RAFAEL SOUSA FONSECA, visando a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, atendendo a Representação do Parquet.
Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO. (...)”.
O cumprimento do mandado de prisão ocorreu no dia 14/07/2021, na comarca de Grajaú-MA.
A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva (Id. 97028474 – p. 24/25), pedido este que foi indeferido pelo magistrado de origem, sob o seguinte fundamento:
“(...)INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do réu RAFAEL, vez que a Defesa não logrou êxito em comprovar sua desnecessidade.
A decretação de sua prisão cautelar se deu em razão do réu não ter comparecido nos autos para responder à acusação, bem como dadas particularidades do caso concreto e considerada a sua extensa ficha de antecedentes criminais.
Embora a Defesa tenha suprido a carência defensiva do réu, apresentando comprovação de endereço e trabalho lícito, tal manifestação não é apta por si só para afastar a necessidade da prisão preventiva do implicado.
Pontuo que o réu responde a diversas ações penais nesta comarca, tendo sido capturado em outro estado da federação, demonstrando aparentemente não possuir interesse em colaborar com a instrução destas.
Desta feita, mantenho a prisão cautelar do réu RAFAEL nos termos da decisão de sua decretação, a fim de garantir a ordem pública e também por conveniência da instrução criminal. (...)”. (Id. 97028474 – p. 14/16).
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator